Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que, de ofício, tornou sem efeito decisão anterior que havia determinado o sequestro de bens imóveis dos investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é válida a decisão judicial que, de ofício, revogou o sequestro de bens imóveis dos investigados, anteriormente deferido com base em indícios de infrações penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do que disposto no artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Não havendo previsão de recurso específico para atacar decisão que indefere medidas assecuratórias requeridas no bojo de investigação criminal, deve ser admitida a reclamação.
2. Conforme disposto nos artigos 125 a 132, do Código de Processo Penal, é cabível o sequestro de bens imóveis e móveis, adquiridos com proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros, bastando a existência de indícios relevantes da sua origem ilícita.
3. O Decreto-Lei no 3.240/1941, que dispõe sobre o sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes que resultam prejuízo para a Fazenda Pública, estabelece que os bens dos indiciados podem ser objetos de constrição independentemente da origem lícita ou ilícita.
4. A Lei no 9.613/1998 prevê em seu artigo 4o, § 4o, que podem ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas, desde que haja indícios suficientes de infração penal.
5. A medida de anotação de impedimento de alienação é proporcional e adequada para preservar o patrimônio até o julgamento final, sem prejuízo ao direito de propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação conhecida e julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 125 a 132; artigo 4o, §§ 1o a 4o, da Lei no 9.613/1998; Decreto-Lei no 3.240/1941; artigo 232, do RITJDFT.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AgRg no REsp no 1.970.697/PR; AgRg no Inq no 1.190/DF.